Tribunal: STF
Processo: AP 1879
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de SIDEIR CASSIANO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a SIDEIR CASSIANO, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Apucarana/PR (Pet 10.820/DF). 



    Em 1º/8/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, notadamente o fim de bateria do equipamento de monitoramento eletrônico, no dia 26/7/2024 (petição STF nº 93.708/2024). 



    O referido Juízo encaminhou, na mesma ocasião, as seguintes justificativas apresentadas pela Defesa do réu (eDoc. 127):



    “I. Problema técnico com o carregador do aparelho de monitoração. 



    Antes de tecer os devidos esclarecimentos é importante salientar que ao longo de pouco mais de 1 (um) ano 4 (quatro) meses, o acusado tem cumprido rigorosamente todas as medidas cautelares que lhe foram impostas, sem qualquer tipo de incidente, de forma que a violação relatada decorreu de problemas técnicos com o carregador do aparelho de monitoração, o que resultou no carregamento inadequado e o consequente registro de violação. 



    Em 25/7/2024 (quinta-feira), por volta das 18h30min, o aparelho de monitoração do acusado passou a apresentar problemas quando foi dado início ao carregamento, emitindo, por consequência, sinais sonoros e luminosos – luz roxa. 



    Naquela ocasião o aparelho até iniciava o carregamento, todavia, logo em seguida, novamente passava a apresentar problemas interrompendo o carregamento. 



    Em razão deste fato, ainda no dia 25/7/2024 (quinta-feira), às 19h32min, o acusado buscou auxílio para solucionar o problema junto a Central de Monitoração (protocolo de atendimento n. 1721946748), por consequência, foi realizado agendamento para inspeção do aparelho no dia seguinte, 26/7/2024 (sexta-feira), às 14h00min – anexo 1.



    Saliento, por oportuno, que, uma vez que o problema ocorreu durante o período noturno, não era possível que o acusado se dirigisse imediatamente ao PAM R4-Apucarana (Posto de Atendimento ao Monitorado), que já estava fechado. 



    No dia 26/7/2024 (sexta-feira), às 14h00min, data posterior ao ocorrido, o acusado compareceu ao PAM R4-Apucarana, tendo sido constatado pelo policial penal Rafael Nunes Vieira que “o monitorado compareceu ao PAM-R4 Ext. Apucarana para inspeção, constatado que o carregador parou de funcionar, foi substituído por um novo novamente advertido das condições da sentença e liberado” (a inspeção do aparelho foi devidamente informada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná nos autos da Carta de Ordem na seq. 223) – anexo 2.” 



    A Defesa juntou aos autos print da chamada realizada com a Central de Monitoração e o formulário de vistoria da tornozeleira eletrônica (eDoc. 127). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a medida cautelar relativa ao monitoramento eletrônico por descarga da bateria, no dia 26/7/2024 (petição STF nº 93.708/2024). 



    No entanto, tenho por procedentes as alegações do réu, pois conforme o Formulário de Vistoria – TRZP, no dia 26/7/2024, o PAM R4-Apucarana (Posto de Atendimento ao Monitorado), tendo em vista que o carregador da tornozeleira eletrônica parou de funcionar, foi efetuada a sua substituição.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente